Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-97.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702282-97.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROUSIVALDO GONCALVES DOS SANTOS RECORRIDO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 7 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito